Tribunal: TJSP
Processo: 0007895-81.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007895-81.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VITOR HUGO PIRES PIZZONE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007895-81.2020.8.26.0496 -Voto no 19562
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007895-81.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : VITOR HUGO PIRES PIZZONE
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19562
AGRAVO EM EXECUÇÃO
REGIME ABERTO

DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÃO
IMPOSTA

PERÍODO
NÃO
CONSIDERADO
PARA
FINS
DE
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
MERO TRANSCURSO DO TEMPO IRRELEVANTE SE
DESACOMPANHADO
DO
CUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
FIXADAS
AO
REGIME
ABERTO

RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
VITOR HUGO PIRES PIZZONE, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fl. 05, que determinou a elaboração do cálculo de penas
"desconsiderando o período de descumprimento das condições impostas".
Razões às fls. 02/04. Sustenta que "tendo
cumprido as regras do regime aberto por mais de 1 (um) ano, tal período,
simplesmente não pode ser desconsiderado", motivo pelo qual pede seja
afastada a desconsideração do tempo concernente ao regime aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 23/27. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
à fl. 28.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 37/40 opinou pelo desprovimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007895-81.2020.8.26.0496 -Voto no 19562
3
O Juízo de primeira instância desconsiderou o
período em que o agravante se encontrava em cumprimento de pena em
regime aberto, eis que "o período de descumprimento não pode ser
considerado, para qualquer fim, como pena cumprida [...] já que houve, em
realidade, inadimplemento da reprimenda imposta".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se firmou no sentido de que não basta, para fins de cumprimento de pena
em regime aberto, o mero transcurso do tempo desacompanhado do efetivo
cumprimento das condições impostas.
Reporto-me,
para
tanto,
aos
julgados
já
constantes da decisão recorrida, bem como às fls. 25/27 das contrarrazões
recursais.
Portanto, considerando que o agravante não
satisfez as condições fixadas ao regime aberto, sendo preso antes de a elas
dar início, não há que se considerar o período como de pena efetivamente
cumprida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR